Tribunal: TJDFT
Processo: 0702840-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Recurso adesivo. Família. Ação de alimentos. Preliminar. nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Rejeição. Fixação do quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação e adesivo interpostos pelo autor e pelo réu, respectivamente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar a pensão alimentícia em favor de menor.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de dilação probatória; (ii) averiguar se a sentença observou corretamente o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (iii) estabelecer se há necessidade de majoração ou redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Se o magistrado singular considerou o conjunto probatório suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova pretendida, por considerá-la inútil ou protelatória, correta a sua decisão, não restando configurado, pois, o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Não tendo sido demonstrados quais rendimentos mensais efetivamente auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades do alimentando, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
IV. Dispositivo
6. Apelo do autor não provido. Recurso adesivo do réu não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07132810620208070003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 19/5/2022; TJDFT, APC 00076837820178070016, Rel. Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 7/8/2019.